Tribunal: TCU
Processo: 041.410/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 337/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.410/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizabeth Nunes Rondon Haneiko (XXX.143.291-XX); Joao Braz Botelho (XXX.325.936-XX); Joaquim Zoppi Neto (XXX.292.478-XX); Jose Camargo Fernandes (XXX.524.238-XX); Leonardo Soldatelli (XXX.944.879-XX); Lilian Nara Pinheiro de Almeida (XXX.633.202-XX); Mary Fugita (XXX.456.438-XX); Nertan Melo Juca (XXX.502.734-XX); Otavio Oliveira Lima Filho (XXX.610.178-XX); Thales Augusto Nepomuceno Soares (XXX.630.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.